Tribunal: TJSP
Processo: 0075422-98.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0075422-
98.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAMILA ASSIS DA
SILVA, SILAS MACEDO SANTANA e GERALDO VITOR SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075422-98.2018.8.26.0050 -Voto no 36.223
2
Voto no 36.223
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0075422-98.2018.8.26.0050, Comarca da
Capital
Apelante: Camila Assis da Silva, Geraldo Vitor Silva e Silas
Macedo Santana
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
324/37, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Daniela Martins de
Castro Mariani Cavallanti e que se adota, acrescenta-se que Camila
Assis da Silva, Geraldo Vitor Silva e Silas Macedo Santana, por
incursos no “artigo 157, § 2.o, inciso II, por duas vezes, c.c. o artigo 71, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075422-98.2018.8.26.0050 -Voto no 36.223
3
do Código Penal”, foram condenados às penas reclusiva de 6 (seis)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, no regime fechado, e
pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, no mais raso patamar.
Inconformados com o que ficou decidido,
apelaram tempestivamente os epigrafados (ao pé do ato decisório).
Através da d. Defensoria Pública, sem discutir autoria e materialidade
delitivas, postulam: a) a fixação do regime semiaberto aos co-réus
Camila e Geraldo Vitor, até porque “Geraldo é relativamente menor e
ambos foram confessos”, bem como porque “a pena-base foi fixada no mínimo
legal e Geraldo e Camila são primários”; b) no tocante a todos os réus, a
aplicação da “detração penal no regime inicial tendo em vista o tempo de prisão
provisória” (razões a fls. 173/80).
Apelo respondido a fls. 386/93. Opinou a d.
Procuradoria de Justiça Criminal pelo “não provimento do recurso,
devendo ser declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei
12.736/12” (fls. 413/21).
É o relatório.
2. Saliente-se que autoria e materialidade não
foram objeto de controvérsia, razão pela qual a análise dos apelos
cingir-se-á à matéria impugnada.
3. Na manhã do dia 13 de agosto de 2018 os
increpados, previamente ajustados e com identidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefonia
celular, uma bolsa e um bilhete único pertencentes a Sheila da Silva
Batista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075422-98.2018.8.26.0050 -Voto no 36.223
4
Logo após a prática dessa rapina, nas mesmas
circunstâncias de tempo e de local, mediante o mesmo modus
operandi, os irrogados subtraíram, para proveito comum, dois
telefones celulares, uma bolsa e quantia em dinheiro de Eliana Luzia
da Rocha.
O regime fechado avulta como o único
consonante com a finalidade de prevenção e repressão a temidos
autores de assaltos praticados em comparsaria, mediante grave
ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e em
face de mulheres que caminhavam tranquilamente pela via
pública no período matutino.
Com efeito, não bastasse a substancial
intranquilidade gerada no meio social pelo crime de roubo, o conluio
entre os agentes “deve ensejar uma resposta estatal mais
contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados
à prática de atividades delitivas, aptos a oferecer maior
lesividade aos pilares do convívio pacífico do que a ação
individual”, consoante deliberou a Colenda Terceira Câmara
Criminal nas Apelações Criminais nos:
990.09.219621-9 (Comarca de Aguaí, j. em
02.02.2010); 993.07.042915-1 (Comarca de Ribeirão Preto, j. em
02.03.2010); 993.06.114916-8 (Comarca de Salto, j. em 29.06.2010);
993.07.106303-7
(Comarca
de
Valinhos,
j.
em
27.07.2010);
993.06.077992-3 (Comarca de Piracicaba, j. em 10.08.2010);
993.08.037675-1
(Comarca
de
Jundiaí,
j.
em
17.08.2010);
993.08.026740-5
(Comarca
da
Capital,
j.
em
14.09.2010);
993.08.030469-6
(Comarca
de
Bauru,
j.
em
26.10.2010);
990.09.112364-1
(Comarca
de
Atibaia,
j.
em
03.05.2011);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075422-98.2018.8.26.0050 -Voto no 36.223
5
990.10.335398-6
(Comarca
de
Ibiúna,
j.
em
28.06.2011);
990.10.390117-7 (Comarca de São Vicente, j. em 05.07.2011);
990.10.352059-9 (Comarca de Brás Cubas, j. em 13.09.2011);
0002440-82.2009.8.26.0218
(Comarca
de
Guararapes,
j.
em
12.06.2012); 0018483-70.2010.8.26.0344 (Comarca de Marília, j. em
02.10.2012); 0002871-61.2012.8.26.0073 (Comarca de Avaré, j. em
19.02.2013); 0067978-58.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em
19.03.2013); 0006159-63.2009.8.26.0318 (Comarca de Leme, j. em
02.04.2013); 0045090-61.2012.8.26.0050 (Comarca de São Paulo, j.
em 07.05.2013); 0104747-65.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j.
em 04.06.2013); 0059239-62.2012.8.26.0050 (Comarca da Capital, j.
em
16.07.2013);
0013557-85.2012.8.26.0664
(Comarca
de
Votuporanga,
j.
em
20.08.2013);
0022853-35.2012.8.26.0114
(Comarca
de
Campinas,
j.
em
24.09.2013);
0513401-63.2010.8.26.0000 (Comarca da Capital, j. em 08.10.2013);
0052126-81.2011.8.26.0506 (Comarca de Ribeirão Preto, j. em
05.11.2013); 0023212-46.2013.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em
03.12.2013); 0029846-58.2013.8.26.0050 (Comarca de São Paulo, j.
em 21.01.2014); 0001044-61.2010.8.26.0048 (Comarca de Atibaia, j.
em
25.02.2014);
0001968-40.2012.8.26.0424
(Comarca
de
Jacupiranga,
j.
em
18.03.2014);
0076651-06.2012.8.26.0050
(Comarca da Capital, j. em 1o.04.2014); 0003145-23.2013.8.26.0127
(Comarca
de
Carapicuíba,
j.
em
29.07.2014);
0015797-80.2008.8.26.0278 (Comarca de Itaquaquecetuba, j. em
12.08.2014); 0004164-28.2010.8.26.0270 (Comarca de Itapeva, j. em
02.09.2014); 0000016-89.2014.8.26.0348 (Comarca de Mauá, j. em
11.11.2014); 0013294-58.2011.8.26.0609 (Comarca de Taboão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075422-98.2018.8.26.0050 -Voto no 36.223
6
Serra, j. em 02.12.2014); 0100546-98.2009.8.26.0050 (Comarca da
Capital, j. em 24.02.2015); 0003994-10.2011.8.26.0177 (Comarca de
Itapecerica da Serra, j. em 09.06.2015); 0027973-13.2013.8.26.0506
(Comarca
de
Ribeirão
Preto,
j.
em
07.07.2015);
0078470-07.2014.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. em 18.08.2015).
É também o que iterativamente consigna esta
Augusta Quinta Câmara Criminal:
“A periculosidade do agente de roubo
qualificado é presumida, tratando-se, ademais, de infração
que, pela sua reiteração, traz intranquilidade ao meio social
e afronta a ordem pública, fazendo os seus autores por
merecer resposta penal mais rigorosa.
Esta
Egrégia
Câmara,
em
inúmeras
oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único
aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e
independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo
incogitável a concessão de regime mais brando buscada pela
Defesa, providência claramente inadequada à repressão e
prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade, ainda
que reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais
do artigo 59, do Código Penal, e existentes atenuantes”
(Apelação Criminal no 0015631-64.2015.8.26.0161, Comarca de
Diadema, Rel. o eminente Des. Tristão Ribeiro, julgada em
22.06.2017).
4. De outro giro, conquanto o § 2o do artigo 387
do Código de Processo Penal não esteja inquinado de
inconstitucionalidade - trata-se de situação a ser verificada caso a
caso -, nem sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de
conhecimento efetue desde logo a detração da sanção para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0075422-98.2018.8.26.0050 -Voto no 36.223
7
abrandamento do regime de encarceramento; às vezes convém que o
E. Juízo de Execução se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão
estruturado especificamente para apurar incidentes de execução e
com melhores condições de verificar a presença de variáveis
prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara
(como a necessidade de unificação de penas).
Como enfatizou, em julgamento desta Colenda
Câmara, o já citado Des. Tristão Ribeiro:
“Entende-se que é inviável em sede de
apelação a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar
inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente
porque não se tem informações, aptas a embasar decisão
segura, a respeito da real situação carcerária do réu,
impedindo a análise do requisito subjetivo, e principalmente
para não violar o princípio constitucional do duplo grau de
jurisdição” (Apelação Criminal no 0000705-52.2017.8.26.0050,
Comarca da Capital, j. em 23 de novembro de 2017).
5. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento aos apelos a fim de reeditar, pelos méritos que oferece, a
r. decisão hostilizada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator